Tribunal: TJMT
Processo: 1001776-50.2021.8.11.0050
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001776-50.2021.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sanitárias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVANTE), SILVANES RODRIGUES 00484786105 - CNPJ: 14.964.283/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. VALOR EXEQUENDO INFERIOR (R$ 326,08). INCUMPRIMENTO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PREVIAS. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 (RE 1.355.208/STF) E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS contra decisão que extinguiu a execução fiscal nº 1001776-50.2021.8.11.0050, ajuizada para cobrança de crédito tributário referente a IPTU dos exercícios de 2017 e 2018, no valor de R$ 326,08, consubstanciado nas Certidões de Dívida Ativa nº 65/2021 e 2721/2021; a sentença monocrática extinguiu a execução por ausência de interesse de agir, com fundamento no entendimento do STF (Tema 1184 — RE 1.355.208) e nas diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024, por valor exequendo reduzido e pela inércia da Fazenda quanto à comprovação de medidas administrativas prévias (tentativas de conciliação/protesto da CDA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o Agravo Interno deve ser conhecido diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada — em especial a aplicação do Tema 1184 (RE 1.355.208) e da Resolução CNJ nº 547/2024 — e diante da constatação de que o valor exequendo é inferior ao parâmetro invocado, bem como da menção ao extinto indexador de 50 ORTN e ao Decreto nº 2.284/86.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal (art. 1.021, §1º, c/c art. 932, III, do CPC) impõe ao recorrente o dever de enfrentar de modo específico e fundamentado os motivos determinantes da decisão impugnada; a ausência dessa impugnação enseja o não conhecimento do recurso.

O agravante não rebateu o fundamento central da decisão agravada — ausência de interesse de agir diante do valor exequendo e da falta de comprovação das medidas administrativas prévias exigidas pela Resolução CNJ nº 547/2024 — limitando-se a alegações genéricas sobre autonomia municipal.

A decisão agravada fundamenta-se no entendimento firmado pelo STF no Tema 1184 (RE 1.355.208) e nas diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024, as quais exigem a demonstração de providências administrativas prévias para a manutenção da execução fiscal.

A referência ao parâmetro de 50 ORTN foi considerada prejudicada em razão da extinção desse indexador pelo Decreto nº 2.284/86, o que afasta a aplicabilidade operativa do índice suscitado pelo agravante.

A reapreciação de matéria fático-provatória ou de questões não enfrentadas especificamente pelo recorrente demandaria o revolvimento do acervo probatório, impossível na via extraordinária, nos termos da Súmula nº 7/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica dos fundamentos decisórios; a ausência dessa impugnação autoriza o não conhecimento do recurso. 2. Nas execuções fiscais com valor exequendo reduzido e sem comprovação das medidas administrativas prévias previstas em precedente vinculante e em Resolução do CNJ, verifica-se a ausência de interesse de agir. 3. Não se admite o revolvimento do acervo fático-probatório para suprir falta de impugnação dialética do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1º; CPC, art. 932, III; Decreto nº 2.284/86; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184); Súmula nº 7/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS contra a decisão monocrática proferida nos autos da execução fiscal nº 1001776-50.2021.8.11.0050, ajuizada para a cobrança de crédito tributário no valor de R$ 326,08 (trezentos e vinte e seis reais e oito centavos), decorrente dos débitos de IPTU dos exercícios de 2017 e 2018, consubstanciado na Certidões de Dívidas Ativas nº 65/2021, 2721/2021
.

Inconformado, o Município agravante insurge-se alegando a autonomia do ente municipal para fixar o que foi reconhecido no tema 1.184, a fim de que
“cada esfera tem a liberdade e a capacidade de se auto-organizar, legislar, administrar seus próprios recursos e exercer suas funções públicas”.

Argumenta ainda, a distinção “
distinguishing
” do Tema 1.184, o valor é superior ao definido pelo legislador municipal. Resolução 547/2024 do CNJ e a necessária observância do regime de transição, a possibilidade de suspensão dos autos oportunizando ao ente exequente tempo hábil para a promoção do protesto.

É o breve relatório no essencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

O Agravo Interno interposto pelo CAMPO NOVO DO PARECIS não comporta provimento.

A decisão agravada extinguiu a execução fiscal, amparada no entendimento de que será admitido se o valor da execução exceder a 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN; entretanto, este indexador foi extinto com o advento do Decreto nº 2.284/86, de modo que a aplicação posterior deste artigo restou prejudicada.

Em suas razões, o agravante limita-se a reiterar argumentos genéricos acerca da autonomia municipal e a sustentar, de modo abstrato, a inaplicabilidade do entendimento firmado pelo STF, sem, contudo, impugnar de forma específica e direta os fundamentos da decisão agravada.

Ocorre que o princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.021, § 1º, c/c art. 932, III, do CPC, impõe ao recorrente o dever de enfrentar os motivos determinantes da decisão impugnada, demonstrando de maneira clara e objetiva o equívoco nela contido. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, por manifesta irregularidade formal.

No caso concreto, observa-se que o agravante não rebateu o fundamento central da decisão agravada — qual seja, a ausência de interesse de agir diante do valor exequendo inferior ao limite de 50 ORTN e da falta de comprovação das medidas administrativas prévias exigidas pela Resolução CNJ nº 547/2024 — limitando-se a reproduzir teses genéricas de autonomia federativa, sem demonstrar de que modo tais alegações afastariam a aplicação dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

Conforme entendimento,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO. NECESSIDADE. ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENTE. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE VERIFICADA. REVISÃO. SÚMULA
Nº 7/STJ.1. Verificada a ocorrência de erro material no acórdão embargado, que partiu de premissa inexistente no caso concreto, os embargos de declaração devem ser acolhidos para repará-lo.2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. No caso concreto, rever a conclusão do acórdão recorrido sobre a violação ao princípio da dialeticidade na apelação demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do disposto na Súmula nº 7/STJ.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.419.617/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025.)”.

Desse modo, as razões do Agravo Interno revelam-se dissociadas do conteúdo da decisão recorrida, configurando flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, o que impede o conhecimento do recurso.

Diante do exposto, voto por não conhecer do Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, por ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025